Tribunal: STJ
Processo: 5233894-48.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068640 - RS(2025/0381775-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ALBERTO VERGUTZ
AGRAVANTE
: LORDES THEREZINHA VERGUTZ
AGRAVANTE
: MARLI TERESINHA DORNELLES VERGUTZ
AGRAVANTE
: ANTONIO FREDERICO VERGUTZ
AGRAVANTE
: BRUNO JOAO VERGUTZ
ADVOGADOS
: JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
CRISTIANE REGINA BIRK - RS055670
GUSTAVO POSSER DE MORAES - RS053228A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO
PARA
CONTRARRAZÕES.
DECISÃO-SURPRESA.
CONTROVÉRSIA DE DIREITO. NULIDADE. RETORNO DOS
AUTOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento
natural de preservação do princípio do contraditório. A dispensa de
intimação da parte agravada para resposta ocorre tão somente
quando o relator nega seguimento ao agravo.
2. A controvérsia é de direito, e a ausência de intimação é fato
processual incontroverso, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55125786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c65cabd-dedd-49a2-8557-16aaaf5d45db

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c65cabd-dedd-49a2-8557-16aaaf5d45db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068640 - RS(2025/0381775-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE ALBERTO VERGUTZ
AGRAVANTE
: LORDES THEREZINHA VERGUTZ
AGRAVANTE
: MARLI TERESINHA DORNELLES VERGUTZ
AGRAVANTE
: ANTONIO FREDERICO VERGUTZ
AGRAVANTE
: BRUNO JOAO VERGUTZ
ADVOGADOS
: JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
CRISTIANE REGINA BIRK - RS055670
GUSTAVO POSSER DE MORAES - RS053228A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO
PARA
CONTRARRAZÕES.
DECISÃO-SURPRESA.
CONTROVÉRSIA DE DIREITO. NULIDADE. RETORNO DOS
AUTOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento
natural de preservação do princípio do contraditório. A dispensa de
intimação da parte agravada para resposta ocorre tão somente
quando o relator nega seguimento ao agravo.
2. A controvérsia é de direito, e a ausência de intimação é fato
processual incontroverso, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54831029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 9e435141-c887-4953-86ad-abe78af904bc

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE ALBERTO
VERGUTZ, LORDES THEREZINHA VERGUTZ, MARLI TERESINHA DORNELLES
VERGUTZ, ANTONIO FREDERICO VERGUTZ e BRUNO JOAO VERGUTZ (JOSE
ALBERTO e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE
BUSCA DOS BENS DO DEVEDOR. O PODER JUDICIÁRIO DEVE
DAR EFETIVIDADE ÀS SUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SNIPER DO CNJ. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE
MODIFICAR A DECISÃO, RAZÃO PELA QUAL RESTA MANTIDA A
DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE ESTÁ
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 58)

Os embargos de declaração de JOSE ALBERTO e outros foram
desacolhidos (e-STJ, fls. 75 - 76 e 77).
Nas razões do agravo, JOSE ALBERTO e outros apontaram
não
(1)
incidência do óbice da
por se tratar de violação direta a dispositivos do
Súmula 7/STJ,
CPC;
contrariedade à jurisprudência dominante do STJ (temas 376 e 377) e ao
(2)
II, do CPC, com alegação de cerceamento de defesa pela ausência de
art. 1.019,
intimação para contrarrazões; e
negativa de prestação jurisdicional no juízo de
(3)
admissibilidade ao tratar como matéria fática questão jurídica de nulidade por falta de
contraditório.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO DO BRASIL
(BANCO
S/A
DO BRASIL) (e-STJ, fls. 157 - 168).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54831029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 9e435141-c887-4953-86ad-abe78af904bc

Nas razões de seu apelo nobres interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, JOSE ALBERTO e outros apontaram
art. 105
(1)
cerceamento de defesa e decisão-surpresa por ausência de intimação para
contrarrazões ao agravo de instrumento, com violação dos arts. 9o, 10, 272 e 1.019, II,
do CPC e dos arts. 5o, LIV e LV, da CF;
relevância da questão federal (EC no
(2)
§ 3o, V, CF) por contrariar jurisprudência dominante do STJ sobre
125/2022, art. 105,
necessidade de prévia oitiva quando o agravo possa causar prejuízo; e (3)
prequestionamento implícito e via
do CPC, com debate expresso no acórdão
art. 1.025
e nos embargos de declaração quanto à alegada inexistência de cerceamento.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO BRASIL sustentando
óbices de conhecimento (Súmulas

), inexistência de violação
7/STJ, 282/356/284/STF
direta de lei federal e adequação da fundamentação do acórdão (e-STJ, fls. 106 - 115).

(1) Admissibilidade no STJ: relevância prequestionamento

Verifica-se que a matéria foi devidamente prequestionada, tendo sido
debatida no acórdão recorrido e nos embargos de declaração, viabilizando o acesso à
instância especial. Além disso, a controvérsia encerra questão de direito atinente às
garantias do contraditório e da ampla defesa em julgamento recursal, afastando-se a
alegação de necessidade de reexame fático-probatório (
, porquanto o
Súmula 7/STJ)
fato processual, ausência de intimação prévia, é incontroverso nos autos.

(2) Cerceamento de defesa e decisão surpresa

O
II, do
estabelece expressamente que, recebido o
art. 1.019,
CPC/2015
agravo de instrumento, o relator:

"ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso
de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo
Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao
seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias".

No caso concreto, o Tribunal estadual, ao julgar o agravo interno, manteve a
decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do BANCO DO
BRASIL para autorizar a pesquisa de bens via sistema SNIPER, reformando a decisão
de primeiro grau. O acórdão recorrido consignou que "não está evidenciado o
", sob o
cerceamento de defesa pela ausência de intimação para contrarrazões
fundamento de que a decisão estaria em consonância com a jurisprudência local.
Contudo, tal entendimento destoa da orientação desta Corte Superior. A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de intimação do
Documento eletrônico VDA54831029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 9e435141-c887-4953-86ad-abe78af904bc

agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pela
parte adversa, quando o recurso é provido em seu prejuízo, viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do julgado.
O prejuízo é evidente na espécie, uma vez que a decisão de primeiro grau,
favorável a JOSE ALBERTO e outros (que indeferia a medida constritiva via SNIPER),
foi reformada monocraticamente sem que lhes fosse oportunizada a manifestação
prévia, em afronta aos arts. 9o, 10 e 1.019, II, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência
desta Corte é pacífica:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO.
NULIDADE CONFIGURADA.
[...]
3. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento
natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos
do
V, do
Sob este prisma, a dispensa do referido
art. 527,
CPC/73.
ato processual ocorre tão somente quando o relator nega
seguimento ao agravo (
Corte Especial, DJe
REsp 1.148.296/SP,
.
28/09/2010)
4. A intimação para a apresentação de contrarrazões é condição
de validade da decisão que causa prejuízo à parte.
[...]
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.653.146/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque no
12/9/2017,
14/9/2017
original.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA
CONHECER E PROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
ADVERSA.
DECISÃO-SURPRESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, 489,
§ 1o, IV, 1.019, II, E 1.022, I E II, DO
OMISSÃO
CPC/2015.
CONFIGURADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
NOVO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS
CORRELATOS PREJUDICADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
4. Justifica-se a conclusão porque (a) a decisão que veicula
provimento do agravo interno para, de imediato, conhecer e
prover agravo de instrumento sem prévia intimação da parte
adversa para responder caracteriza decisão-surpresa e potencial
cerceamento de defesa, exigindo o enfrentamento específico da
; [...]
tese de nulidade, à luz dos arts. 10 e 1.019, II, do CPC/2015
Documento eletrônico VDA54831029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 9e435141-c887-4953-86ad-abe78af904bc

5. Recurso especial provido, com a anulação do acórdão recorrido e
determinação de retorno dos autos ao Tribunal estadual para novo
julgamento dos embargos de declaração, ficando prejudicados o
pedido de efeito suspensivo e a análise das demais teses e do dissídio
jurisprudencial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.059.450/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
9/12/2025,
12/12/2025
original.)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade apontada, com o
retorno dos autos à origem para que seja regularizado o contraditório.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de anular o acórdão recorrido e a decisão
monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 5233894-48.2024.8.21.7000,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja oportunizada a
apresentação de contraminuta por JOSE ALBERTO e outros, prosseguindo-se no
julgamento como de direito.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:47
Código de Controle do Documento: 9e435141-c887-4953-86ad-abe78af904bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.068.640 / RS
Número Registro: 2025/0381775-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52338944820248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ALBERTO VERGUTZ
AGRAVANTE : LORDES THEREZINHA VERGUTZ
AGRAVANTE : MARLI TERESINHA DORNELLES VERGUTZ
AGRAVANTE : ANTONIO FREDERICO VERGUTZ
AGRAVANTE : BRUNO JOAO VERGUTZ
ADVOGADOS : JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
CRISTIANE REGINA BIRK - RS055670
GUSTAVO POSSER DE MORAES - RS053228A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: b07988cd-d9dc-4b3a-850d-feb026cb1558

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: b07988cd-d9dc-4b3a-850d-feb026cb1558